Tribunal: TJMT
Processo: 1026082-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026082-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO SERPA CHORMIAK - CPF: 479.398.699-49 (AGRAVANTE), JOAO ANTONIO SERPA CHORMIAK - CPF: 405.334.099-34 (AGRAVANTE), LUIZ FREDERICO SERPA CHORMIAK - CPF: 483.661.531-34 (AGRAVANTE), MERY ADRIANI CHORMIAK - CPF: 487.957.121-00 (AGRAVANTE), FRANCISCA MARIA SERPA CHORMIAK - CPF: 038.812.999-98 (AGRAVANTE), ANA PAULA DA SILVA CORDEIRO - CPF: 010.362.011-71 (AGRAVADO), DIVINO GERALDO CORDEIRO - CPF: 192.277.521-53 (AGRAVADO), MARIA HELENA DA SILVA CORDEIRO - CPF: 768.925.301-68 (AGRAVADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), cecilia calegaria ferreira registrado(a) civilmente como MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NULIDADE PARCIAL POR OMISSÃO NA ANÁLISE DA PRELIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, nos quais os embargantes questionam a exigibilidade de multa contratual em execução fundada em cláusula penal de contrato de compra e venda. O juízo a quo deferiu o efeito suspensivo com base na mera indicação de imóvel como caução, sem formalização, penhora ou avaliação válida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o efeito suspensivo pode ser concedido sem garantia formal, suficiente e prévia do juízo, conforme exige o art. 919, §1o, do CPC; e (ii) saber se há nulidade por omissão judicial na análise da preliminar de rejeição liminar dos embargos à execução, diante da ausência de memória de cálculo e de valor incontroverso.

III. Razões de decidir

3. O art. 919, §1o, do CPC exige, cumulativamente, relevância da fundamentação, risco de dano grave e garantia suficiente do juízo.

4. A garantia invocada nos autos é inexistente: o imóvel apontado não foi formalmente caucionado, não possui avaliação judicial, nem há prova de sua suficiência ou aceitação.

5. O risco de dano alegado é genérico e inerente ao processo executivo, não caracterizando perigo concreto e atual que justifique a medida excepcional.

6. A decisão agravada também padece de nulidade parcial por omissão quanto à análise da preliminar de rejeição liminar dos embargos, com base no art. 917, §3o, do CPC, uma vez que os embargos foram propostos sem memória de cálculo e valor incontroverso, vício formal que compromete a admissibilidade do incidente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido para:

(i) revogar o efeito suspensivo concedido nos embargos à execução e determinar o prosseguimento do feito executivo;

(ii) declarar a nulidade parcial da decisão agravada, com retorno dos autos à origem para manifestação expressa sobre a preliminar de rejeição liminar dos embargos.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige garantia prévia, formal e suficiente do juízo, não suprível por mera indicação informal de bem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
CARLOS AUGUSTO SERPA CHORMIAK, JOÃO ANTÔNIO SERPA CHORMIAK, LUIZ, FREDERICO SERPA CHORMIAK, MERY ADRIANI CHORMIAK e FRANCISCA MARIA SERPA CHORMIAK
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína – MT, nos autos dos Embargos à Execução, movida em desfavor de
MARIA HELENA DA SILVA, DIVINO GERALDO CORDEIRO e ANA PAULA DA SILVA CORDEIRO,
que deferiu o pedido de efeito suspensivo, suspendendo indevidamente o regular prosseguimento da Execução.

Explicam que nos autos da Execução foi movida Embargos à Execução, nos quais alegam suposta inexigibilidade da multa contratual e requereram, desde logo, a concessão do efeito suspensivo. O juízo “a quo”, sem exigir caução formalizada, deferiu o pedido,
com base na mera manifestação dos embargantes quanto à intenção de ofertar um imóvel rural em garantia,

sem que houvesse qualquer formalização válida ou suficiente.

Contudo, segundo asseveram o imóvel indicado foi avaliado pelos próprios embargantes há 6 meses em apenas R$ 272.134,54 (Avaliação para ITBI no R02 21.972, ID 191025795), valor muito inferior ao montante executado; não foi objeto de penhora, caução formal, nem sequer foi acompanhado de matrícula atualizada ou certidão de ônus reais; não está registrado em nome dos embargantes, tampouco foi aceita expressamente pelo credor como garantia; e não houve qualquer manifestação judicial de homologação da caução ou de sua suficiência.

Embora tenha movido Embargos de Declaração, o juízo não enfrentou a matéria.

Aduzem ainda que os agravados não indicaram o valor incontroverso do débito, não apresentaram memória discriminada de cálculo.

Defendem que o juízo “a quo” manteve silente quanto à aplicabilidade do artigo 917 §3o., e a ausência de qualquer requisito formal idôneo para concessão do efeito suspensivo.

Argumentam que o imóvel indicado representa menos e 40% docrédito executado e não satisfaz a exigência legal de garantia formal da execução.

Ao final requerem liminarmente a concessão do efeito suspensivo para fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, permitindo-se o regular prosseguimento do feito executivo.

No mérito requerem a reforma de decisão que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução; sejam reconhecidas as nulidades processuais decorrentes da omissão quanto a preliminar de rejeição liminar dos embargos e da ausência de garantir formal e idônea da execução; e que seja determinado o regular prosseguimento da execução, com a retomada dos atos processuais e constritivos.

Foi deferido efeito suspensivo à decisão agravada, autorizando o prosseguimento da execução.

Os agravados sustentam a improcedência do recurso, defendendo a manutenção da decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução. Alegam, inicialmente, que a decisão impugnada se encontra em perfeita consonância com os requisitos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, pois a concessão do efeito suspensivo foi precedida de caução idônea, por meio da indicação de bem imóvel devidamente registrado, sem ônus, de localização urbana e de valor estimado superior ao crédito exequendo. Argumentam que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora esse entendimento, ao admitir que a caução, para fins de suspensão da execução, não exige penhora formal ou avaliação judicial prévia, desde que o bem oferecido se mostre idôneo e de razoável liquidez.

Rebatem, ainda, a alegação de ausência de risco de dano, ressaltando que a constrição patrimonial em curso representa medida de difícil reversão, em especial diante do vultoso valor da execução e da possibilidade de prejuízos irreparáveis, caso o processo prossiga sem que se oportunize o contraditório sobre a exigibilidade do título.

Pontuam que a execução é fundada em cláusula penal prevista em contrato de compra e venda cuja validade e eficácia estão sendo discutidas em ação revisional. Diante disso, argumentam que a cláusula penal, por ter natureza acessória, não poderia ser exigida de forma autônoma enquanto não resolvida a controvérsia quanto à obrigação principal.

Acrescentam que, na ação revisional, a controvérsia gira em torno da forma de conversão da cláusula penal de arrobas de carne para moeda corrente, sendo questionada a adoção de índices de mercado distintos daqueles contratualmente previstos. Tais elementos, segundo sustentam, demonstram a existência de tese juridicamente plausível, apta a conferir verossimilhança ao direito alegado e justificar a concessão da medida suspensiva.

Destacam, por fim, que a própria legislação processual civil prevê a possibilidade de avaliação do bem ofertado em garantia mesmo após a concessão do efeito suspensivo, nos termos do §5o do art. 919 do CPC, razão pela qual eventual ausência de avaliação formal não invalida a medida deferida pelo juízo de origem. Concluem requerendo a manutenção da decisão agravada, com o desprovimento do agravo de instrumento interposto pelos exequentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
CARLOS AUGUSTO SERPA CHORMIAK, JOÃO ANTÔNIO SERPA CHORMIAK, LUIZ, FREDERICO SERPA CHORMIAK, MERY ADRIANI CHORMIAK e FRANCISCA MARIA SERPA CHORMIAK
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína – MT, nos autos dos Embargos à Execução, movida em desfavor de
MARIA HELENA DA SILVA, DIVINO GERALDO CORDEIRO e ANA PAULA DA SILVA CORDEIRO
que deferiu o pedido de efeito suspensivo, suspendendo indevidamente o regular prosseguimento da Execução.

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal refere-se à validade e suficiência da garantia oferecida, bem como à presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, à luz do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

De acordo com o dispositivo legal citado, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: relevância dos fundamentos dos embargos; risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação ao executado; e prévia segurança do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente.

No caso concreto, embora o juízo “a quo” tenha afirmado a presença desses pressupostos, limitou-se, quanto à relevância dos fundamentos, a transcrever as teses invocadas pelos embargantes, declarando tratar-se de “impugnação objetiva, juridicamente consistente, que reflete controvérsia concreta e plausível, apta a justificar o sobrestamento provisório da execução para viabilizar a análise aprofundada das matérias ventiladas na via embargatória”.

Contudo, não houve qualquer menção à defesa apresentada pelos ora agravantes, não obstante o juízo de origem tivesse conhecimento do conteúdo dos embargos de declaração, cuja apreciação foi postergada. Tampouco se verifica a prévia garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo, exigência não atendida nem mesmo em processos correlatos (AI no 1031606-12.2024.8.11.0000), cuja decisão concessiva de efeito suspensivo perdeu eficácia posteriormente por força de revogação.

A doutrina é uníssona ao exigir a prévia e suficiente garantia do juízo. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente — tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução (...).” (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 858-859).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:

“É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.” (REsp 1.803.247/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019; AgInt no AREsp 1.501.090/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 18/12/2019).

No presente caso, conforme reiteradamente exposto, não há qualquer garantia válida e integral da execução. Embora a parte agravada tenha indicado bem imóvel à penhora, este não foi objeto de constrição formal, tampouco submetido à avaliação judicial, inexistindo, portanto, certeza quanto à suficiência do bem para garantir a integralidade do crédito exequendo.

Quanto ao perigo de dano grave e de difícil reparação, a decisão agravada limita-se a afirmar, de modo genérico, que “diante da iminência de atos expropriatórios sobre o patrimônio dos embargantes, os quais poderão causar danos de difícil reparação, sobretudo considerando o vultoso valor da execução e a natureza dos bens sujeitos a constrição”.

Entretanto, como salientam novamente Marinoni, Arenhart e Mitidiero (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 859), o perigo invocado deve ser manifesto, patente, claro e evidente, não se caracterizando pela simples possibilidade de alienação dos bens com o prosseguimento da execução, risco este que é inerente a todo processo executivo. Se bastasse esse risco, “toda e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos”.

Registre-se, por fim, que o próprio juízo de origem já reconheceu, em momento anterior, a inadimplência contratual, o exercício válido da cláusula resolutiva pelos réus, a ausência de caução na ação revisional e o desinteresse evidenciado pelo não comparecimento à audiência de conciliação na ação de reintegração de posse, o que reforça a ausência de verossimilhança da tese defensiva e a inadequação da medida suspensiva.

O que se verifica, portanto, é a tentativa dos embargantes de obter, por via transversa, nos embargos à execução, a suspensão do feito que lhes foi negada na ação revisional.

Assim, diante da inexistência de garantia formal e suficiente e da ausência de demonstração concreta do perigo de dano grave, não se encontram atendidos os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC para concessão do efeito suspensivo, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

A invocação do art. 919, §5o, do CPC contida nas contrarrazões — que admite a possibilidade de avaliação posterior da garantia — não pode ser interpretada como autorização irrestrita para suspensão do processo sem qualquer caução formalizada. Tal dispositivo pressupõe a existência de uma caução já aceita ou ao menos formalmente apresentada, o que claramente não se verifica nos autos.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada também incorre em nulidade parcial, por omissão quanto à análise da preliminar expressamente suscitada pelos agravantes, atinente à rejeição liminar dos embargos à execução, diante da inobservância do art. 917, §3o, do CPC.

Com efeito, foi expressamente arguido nos autos que os embargantes deixaram de indicar o valor incontroverso da dívida, bem como não instruíram a petição inicial com memória discriminada de cálculo, o que compromete a própria admissibilidade da ação incidental.

Tais exigências possuem natureza formal e objetiva, e têm por finalidade evitar que a oposição de embargos seja utilizada apenas como meio protelatório, em manifesta afronta à lógica da execução.

Não obstante os agravantes tenham suscitado tal vício em sede de embargos de declaração, o juízo de origem silenciou quanto ao ponto, limitando-se a reiterar o deferimento da medida suspensiva, sem qualquer pronunciamento sobre o pedido de rejeição liminar — o que configura violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, do CPC.

Trata-se, pois, de omissão relevante, que compromete a regularidade da decisão e impede o adequado controle jurisdicional sobre matéria de ordem pública. Por isso, impõe-se reconhecer a nulidade parcial da decisão agravada, para que o juízo de origem enfrente expressamente a preliminar de rejeição liminar dos embargos à execução, com fundamento no art. 917, §3o, do CPC.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para:

1.

Reformar a decisão agravada, revogando o efeito suspensivo concedido nos embargos à execução, determinando-se o imediato prosseguimento da execução, inclusive com a retomada dos atos processuais e constritivos eventualmente suspensos;

2.

Declarar a nulidade parcial da decisão agravada determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo se manifeste expressamente sobre a preliminar de rejeição liminar dos embargos à execução, por ausência de indicação de valor incontroverso e de memória discriminada do débito, nos termos do art. 917, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025